Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de não possuir a parte recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos.
4. O magistrado deve considerar não apenas o fato de a parte perceber renda mensal, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família.
5. Tomando-se como norte a Resolução no 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta não superior a cinco salários mínimos, viável o enquadramento da recorrente na conjuntura alegada.
6. Recurso conhecido e provido.